Tribunal: TJDFT
Processo: 0701880-28.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701880-28.2021.8.07.0018 APELANTE: DEVANDIR MARQUES DE SOUZA JUNIOR APELADO: DISTRITO FEDERAL, DEVANDIR MARQUES DE SOUZA DESPACHO O apelante-autor apresenta pedido de desistência do recurso interposto (id. 31771729) em petição assinada apenas por seus Procuradores, entretanto, a procuração outorgada aos seus patronos (id. 31279792) não possui poderes especiais. Intime-se o apelante-autor para regularizar a representação processual, para análise do pedido de desistência do recurso. P. I. Brasília - DF, 10 de janeiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora